Tribunal: TJES
Processo: 5001025-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANA ALICE SANTOS SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA. LAUDO MÉDICO DO SUS DEMONSTRANDO A PATOLOGIA E NECESSIDADE NA CIRURGIA. SENTENÇA PROCEDENTE. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA. PROCEDIMENTO PADRONIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 STF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4891939).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido em duplo efeito;
b)
a inexistência de comprovação de cabimento na disponibilização da cirurgia pleiteada pelo poder público;
c)
que a cirurgia é para fins estéticos;
d)
que não ficou demonstrado a urgência em realizar o procedimento
.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer à recorrida tratamento cirúrgico de mamoplastia.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrida alegou a necessidade do procedimento de mamoplastia,
razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando que o Poder Público fornecesse tal tratamento cirúrgico.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente o pleito inicial.

Sem maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente laudo médico e formulário, estes demonstraram a urgência em ser realizada a cirurgia de mamoplastia, pois conforme observado no laudo ambulatorial do SUS a recorrida apresenta diagnóstico de hipertrofia bilateral de mamas, não tendo obtido melhoras no controle da dor por outros meios devido ao excesso de volume das mamas, podendo lhe ocasionar em perda de funções motoras e laborativas caso não tratado com urgência.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da cirurgia e ausência de fins estéticos, portanto cabe ao Estado fornecer tratamento adequado a recorrida, pois com base no artigo 196 da Constituição Federal a saúde é um direito de todos e dever do Estado
.

Ademais, conforme restou comprovado nos autos, o procedimento médico pugnado pela recorrida é padronizado pelo SUS. Desta forma, como existe política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado pela parte recorrida, é dever do Estado em fornecê-lo, na forma do art. 196 da Constituição Federal e do art. 6º, inciso I, alínea “d”1 , c/c art. 19-M 2 , ambos da Lei Federal n. 8.080/1990.

Assim, tratando-se de procedimento padronizado e restando comprovado a necessidade da cirurgia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)